Tribunal: TJBA
Processo: 8001739-61.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001739-61.2022.8.05.0105

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS

APELADO: ESPOL. MATILDES QUEIROZ DE JESUS

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO

INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL (ART. 485, IV E VI, CPC). NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO POR FORÇA DO ART. 34, DA LEF. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA CABÍVEL POR EMBARGOS INFRINGENTES E DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I
.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo
M
unicípio de Ipiaú
, c
ontra decisão monocrática que não conheceu da Apelação manejada em face da Sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de débito, no montante
de R$
212,14
(duzentos e doze reais e quatorze centavos), em razão da incidência do artigo 34, da Lei nº 6.830/1980, tendo em vista tratar-se de execução cujo valor, na data da distribuição, era inferior a 50 (cinquenta)
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN
)
.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu da Apelação, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III.

Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão agravada, de modo a viabilizar o exame do recurso.

4. A decisão monocrática impugnada baseia-se exclusivamente no artigo 34, da Lei n.º 6.830/1980, que veda a interposição de Apelação em execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a 50 (cinquenta)
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN
)
.

5. O Agravo Interno limita-se a alegar a inaplicabilidade do Tema 1.184/STF, tese que não dialoga com o fundamento efetivo do não conhecimento da Apelação, revelando ausência de simetria argumentativa e, portanto, violação ao dever de impugnação específica.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Agravo Interno conhecido e
não provido
.

Tese de julgamento:

Configura ausência de dialeticidade recursal o agravo interno cujas razões não enfrentam o fundamento determinante da decisão monocrática, impedindo seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 932, III; Lei nº 6.830/1980, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.322.508/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023; Apelação 0004771-71.2013.8.05.0027, Rel. Des(a). Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, Publicado em 01/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º
8001739-61.2022.8.05.0105.AgInt
, em que figura como Agravante
MUNICÍPIO DE IPIAÚ
e como Agravado
ESPÓLIO DE MATILDES QUEIROZ DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JR11